Tribunal: TJPA
Processo: 0805792-32.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10940 - Depoimento
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805792-32.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MINERACAO PARAGOMINAS S.A., NORSK HYDRO BRASIL LTDA, ALUNORTE ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S/A, ALBRAS ALUMINIO BRASILEIRO S/A

AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS CABOCLOS, INDIGENAS E QUILOMBOLAS DA AMAZONIA - CAINQUIAMA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso originário. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em Ação Civil Coletiva, inverteu o ônus da prova em desfavor das empresas rés, ora agravantes.

2. As decisões supervenientes. Durante o processamento do Agravo de Instrumento, foi proferida Decisão Monocrática que não conheceu de Embargos de Declaração opostos no referido recurso, sob o fundamento de perda de objeto em razão da prolação de sentença de mérito nos autos principais.

3. O presente recurso. Agravo Interno que se insurge contra a referida Decisão Monocrática, sustentando a persistência do interesse recursal no Agravo de Instrumento, mesmo após a sentença, e alegando vícios procedimentais, como cerceamento de defesa e usurpação de competência do colegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão central consiste em saber se a prolação de sentença de mérito no processo de origem acarreta a perda superveniente do objeto de Agravo de Instrumento que versa sobre decisão interlocutória, esvaziando o interesse recursal da parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A função do Agravo de Instrumento é a de permitir a reanálise imediata de decisões interlocutórias que possam causar dano grave e de difícil reparação. A natureza da decisão agravada é, portanto, provisória, e sua eficácia está condicionada ao desenvolvimento do processo principal.

6. A prolação da sentença, seja ela terminativa ou de mérito, encerra a jurisdição do juízo de primeiro grau e absorve todas as decisões interlocutórias proferidas anteriormente. Com isso, a decisão interlocutória impugnada perde sua eficácia, sendo substituída pelo provimento jurisdicional definitivo da instância, o que resulta na perda do interesse processual no julgamento do agravo.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) é pacífica no sentido de que a superveniência de sentença acarreta a prejudicialidade do Agravo de Instrumento por perda de objeto, independentemente do conteúdo do provimento final.

8. O julgamento monocrático que reconheceu a prejudicialidade do recurso encontra amparo no art. 932, III, do Código de Processo Civil e no art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno do TJPA, que autorizam o relator a não conhecer de recurso prejudicado, em conformidade com a jurisprudência dominante das cortes superiores.

IV. DISPOSITIVO

9. Agravo Interno conhecido e desprovido, para manter integralmente a decisão monocrática que reconheceu a perda de objeto do Agravo de Instrumento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S.A. (ALUNORTE), MINERAÇÃO PARAGOMINAS S.A, ALUMÍNIO BRASILEIRO S.A. (ALBRAS) e NORSK HYDRO BRASIL LTDA
contra a Decisão Monocrática que deixou de conhecer do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
contra Decisão Interlocutória proferida pelo Juízo da
5ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém
que, nos autos da
AÇÃO CIVIL COLETIVA n.º 0824030-11.2019.8.14.0301
ajuizada pela
ASSOCIAÇÃO DOS CABOCLOS, INDÍGENAS E QUILOMBOLAS DA AMAZÔNIA (CAINQUIAMA)
.

Em síntese da demanda, a

entidade ajuizou ação coletiva para buscar evitar a contaminação atmosférica na cadeia produtiva do alumínio em Barcarena, assim, argumentou que o fator preponderante disto é a suspeita de que as empresas utilizaram materiais tóxicos e poluentes na refinaria de bauxita, o que afeta o meio ambiente e a saúde da população local.

A entidade também alega que as empresas assumiram a obrigação de mudar a matriz energética de seu processo produtivo, substituindo o uso de combustíveis fósseis por gás natural, como compensação pelos benefícios fiscais concedidos pelo Estado do Pará. No entanto, as empresas não cumpriram essa obrigação.

Por fim, a entidade requereu que as empresas fossem condenadas a pagar danos morais e coletivos aos associados, com a inversão do ônus da prova.

O juízo proferiu a seguinte decisão saneadora do processo:

(...) Enfim, estipulados os pontos controvertidos, é perfeitamente aplicável ao caso o regramento previsto no §1º do art. 373, do CPC, considerando a peculiaridades da causa e a dificuldade que seria para a demandante, notoriamente hipossuficiente, instituir prova material integral de todas as suas assertivas fáticas. Nesse passo, acaso ultrapassadas as teses. preliminares, compete às empresas provar:

a) Que não ocorreu o incumprimento da contrapartida referente à alteração da matriz energética do seu empreendimento; ou

b) Que o incumprimento se deu por razões absolutamente exteriores à sua vontade; ou

c) Que a atividade minerária desenvolvida não causa os danos socioambientais referidos pela autora;

Quanto ao Estado do Pará, compete provar:

a) Que não tem sido omisso em relação à exigência da contrapartida referida pela autora, no que se refere à mudança da matriz energética;

b) Que as atividades minerárias desenvolvidas pelas empresas rés não causam os danos socioambientais referidos pela autora.

Feitas as considerações precedentes, dou o feito por saneado, eis que será despicienda a produção de outras provas (orais, periciais e documentais) além daquelas que já constam dos autos. Não se pode olvidar que, na fase preambular da sentença, poderão ser reapreciados os pressupostos de constituição e desenvolvimento regular do processo, além das condições da ação que, porventura ensejem manifestação, valendo repisar que as teses preliminares assinaladas pela defesa serão abordadas no corpo da sentença.

Intimar as partes. Ciência ao Ministério Público.

Decorrido o quinquídio previsto no §1º do art. 357 do CPC, à conclusão para sentença.

Belém, 06 de setembro de 2021.

RAIMUNDO RODRIGUES SANTANA

Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas

Irresignadas as empresas rés interpuseram o presente recurso, alegando em síntese, a nulidade da decisão agravada por cerceamento de defesa e violação ao contraditório efetivo, pois inverteu o ônus da prova, sem a devida fundamentação e sem que fosse dada a parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

Em Acórdão, a Turma deu provimento ao recurso para que fosse reformada em parte a decisão agravada e oportunizada às empresas, ora agravantes, a apresentação das provas que entendessem necessárias para a retirada do ônus da prova imputado a si.

Contra o Acórdão as empresas opuseram Embargos de Declaração, alegando omissões no julgado.

Em Decisão Monocrática, a relatora julgou prejudicado o recurso, ante a superveniência de sentença de mérito no processo principal, que ocasionou o esvaziamento do objeto do Agravo de Instrumento.

Insatisfeita, as empresas interpuseram novamente Embargos de Declaração para sustentar omissão sobre o julgado, visto que o interesse recursal não fora perdido, bem como a superveniência de sentença não ocasiona a desnecessidade de conhecimento do recurso.

Em apreciação dos embargos, a turma proferiu Acórdão rejeitando os embargos, ante a não ocorrência das hipóteses de cabimento.

Irresignada, as empresas agravadas, Alunorte, Albras e Hydro interpuseram Agravo Interno contra a Decisão Monocrática que deixou de conhecer do recurso e em suas razões recursais sustentam a inexistência da perda de objeto do recurso original.

Argumentam que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento consolidado de que a prolação de sentença não prejudica o julgamento de recurso que versa sobre a distribuição do ônus da prova. Isso ocorreria porque a matéria probatória é logicamente antecedente ao mérito e, caso o recurso seja provido, a anulação da sentença e a reabertura da instrução são consequências diretas.

Defendem que a discussão travada no Agravo de Instrumento original influencia diretamente a validade da sentença, assim, a ignorância a respeito da situação fática violaria o disposto no art. 946 do Código de Processo Civil quando este estabelece a procedência do julgamento do Agravo de Instrumento sobre a Apelação, justamente para evitar que uma sentença, potencialmente nula, produza efeitos.

Aduzem que é falacioso o argumento de que as Agravantes não produziram provas quando lhes foi oportunizado, em razão de terem demonstrado de que a recusa se deu em razão da delimitação do objeto litigioso feita pelo próprio juízo da origem. Contudo, a sentença posterior baseou-se em fundamentos diversos, sobre os quais as partes não puderam se defender ou produzir provas, configurando nítida quebra da boa-fé processual e cerceamento de defesa.

Argumentam ainda a ocorrência da Usurpação de Competência do Colegiado, ocasionado após o julgamento do Agravo de Instrumento pela Turma. Assim, a competência para analisar qualquer questão superveniente, como a perda de objeto, era do próprio órgão colegiado, nos termos do art. 933 e 934 do CPC, e não mais da Relatora. Logo, a decisão monocrática que extinguiu o recurso seria nula por vício de competência.

Defendem que em todas as etapas, as Agravantes foram surpreendidas por decisões que contrariam o rito processual esperado, sem que lhes fosse dada oportunidade de manifestação prévia, em afronta direta ao art. 10 do CPC e às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Mesmo intimada, a associação Cainquiama não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 26354469.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

Cinge a controvérsia sobre a ocorrência ou não de perda superveniente do objeto no recurso de Agravo de Instrumento, ante o proferimento sentença nos autos principais.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das cortes superiores.

Súmula 568/STJ:
o relator, monocraticamente e no superior tribunal de justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

Inicialmente em relação ao cabimento de julgamento monocrático na decisão agravada, ressalto que as hipóteses autorizadas pelo Código De Processo Civil (CPC) para julgar monocraticamente o recurso não se restringe ao art. 932, inciso I e VIII, estando incluídas também as situações previstas no regimento interno do tribunal, nos termos do inciso VIII do referido dispositivo.

Nesse sentido, o art. 133, XI, “D”, do Regimento Interno Do Tribunal De Justiça Do Estado Do Pará (TJPA) dispõe que compete ao relator negar provimento ao recurso contrário à jurisprudência dominante desta corte ou das cortes superiores, o que se observa no presente caso. dessa forma, da leitura do art. 932, VIII do CPC C/C art. 133, XI, “d” do Regimento Interno deste tribunal, não há que se falar de inadequação da decisão por comportar julgamento monocrático.

O Agravo de Instrumento, previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil, é o recurso cabível contra decisões interlocutórias, ou seja, pronunciamentos do juiz que resolvem questões incidentais no curso do processo sem colocar fim à fase de conhecimento. Sua função precípua é permitir a reanálise imediata de decisões que, por sua natureza, possam causar à parte um dano grave e de difícil reparação, tornando inútil aguardar a discussão da matéria em eventual apelação. O recurso visa, portanto, tutelar uma situação jurídica provisória, dependente do desfecho final da lide.

O ponto fulcral da questão reside na natureza da sentença. Ao ser proferida, a sentença de mérito (ou mesmo a terminativa) encerra a jurisdição do juízo de primeiro grau, substituindo todas as decisões provisórias anteriormente proferidas. Aquele debate interlocutório, que justificou a interposição do agravo de instrumento, é absorvido e superado por um provimento jurisdicional exauriente e definitivo naquela instância. Dessa forma, o interesse processual da parte em obter a reforma ou a anulação da decisão interlocutória simplesmente desaparece, pois a própria decisão agravada perdeu sua eficácia no mundo jurídico, sendo substituída pela sentença de mérito.

Compulsando os autos principais, destaca-se a ocorrência de proferimento de sentença com resolução do mérito, senão vejamos a sentença:

“(...)

3 - Dispositivo

Consoante os fundamentos assinalados, julgo procedentes em parte os pedidos e o processo com resolução de mérito
(art. 487, I, do CPC). Como consectário e nos termos da fundamentação:

a. Condeno as empresas rés em obrigação de fazer, consistente em apresentarem, em 30 dias, contados da intimação da sentença, comprovação da mudança de sua matriz energética com a utilização do gás como principal fonte energética em substituição ao óleo combustível
, com suporte no art. 311, inciso IV, do CPC, dada a evidência da situação.

b. Para o caso de incumprimento da medida, fixo a multa no valor de R$200.000,00/dia, por agora, até o limite de R$5.000.000,00.

c. Condeno o Estado do Pará em obrigação de fazer, consistente em exigir das empresas rés, em 30 dias, contados da intimação da sentença, o cumprimento da obrigação constante da Resolução nº 14/2015, sob pena de ser obrigado a suspender os benefícios fiscais que foram concedidos, com suporte no art. 311, inciso IV, do CPC, dada a evidência da situação.

d. Para o caso de incumprimento da medida, fixo a multa no valor de R$200.000,00/dia, por agora, até o limite de R$5.000.000,00.

e. Condeno as empresas rés por danos morais coletivos, devidos aos associados da demandante, cujo valor arbitro em R$50.000.000,00 em decorrência da capacidade econômico-financeira do empreendimento e do longuíssimo tempo (décadas) a que submete os moradores das comunidades rurais e ribeirinhas de Barcarena e arredores aos efeitos deletérios da significativa emissão de gases poluentes na atmosfera. A distribuição desse valor entre os associados da autora seguirá os critérios que vierem a ser estipulados pela demandante, nos termos do seu estatuto.

f. Custas e honorários pelos demandados (art. 86, parágrafo único do CPC), registrada a isenção do ente público em relação às custas. Quanto aos honorários fixo em 10% do valor da condenação em pecúnia, cujo montante será rateado entre os sucumbentes, consoante a regra do art. 87, §1, do CPC. Assim, em vista do teor decisório, o Estado do Pará arcará com 10% e as empresas com 90% da totalidade da verba de honorários.

Intimar.

Ciência ao Ministério Público.

(...)”

Dessa forma, a regular tramitação dos autos no 1º Grau acarretou o esvaziamento do objeto do presente recurso de agravo de instrumento. Acerca disto, vejamos o que preconiza o art. 485 do Código de Processo Civil:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

(...)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica e reiterada nesse sentido, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO.

1. Em razão da pluralidade de conteúdo que pode assumir a decisão interlocutória impugnada pelo agravo de instrumento, é necessário analisar casuisticamente se a superveniência de sentença de mérito ocasiona ou não a perda do objeto do agravo de instrumento, o que ocorre mediante o cotejo da pretensão contida no agravo com o conteúdo da sentença de mérito prolatada. Precedente da Corte Especial nos EAREsp n. 488.188/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 7/10/2015, DJe de 19/11/2015.

2. Diante da superveniência de sentença que julgou improcedente o pedido principal, reconhecendo a ausência de responsabilidade da empresa recorrida pelo alegado defeito no serviço, não subsiste interesse nem utilidade no julgamento de agravo de instrumento que pretende a obtenção de informações que se limitariam a viabilizar a aferição da dimensão do dano já afastado pela sentença.

3. Caso em que o agravo de instrumento perdeu objeto, por ausência superveniente de interesse e de utilidade em seu julgamento.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.318.894/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de
3/10/2024
.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ORIGINADO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO EXTINTO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. PERDA DE INTERESSE RECURSAL. PREJUDICIALIDADE.

1. O trânsito em julgado da sentença que decidiu a causa em que havia sido proferida a decisão impugnada no agravo de instrumento em exame impõe o reconhecimento da perda de interesse recursal da parte recorrente.

2. Embargos de declaração prejudicados.

(EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.043.847/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de
29/2/2024
.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. PREJUDICIALIDADE.

1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. Esta Corte Superior tem atribuído efeitos infringentes aos embargos de declaração, em situações excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que o acolhimento dos embargos tiver como consectário lógico a alteração da decisão. Nesse sentido: EDcl no AgInt no REsp 1.772.549/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 30/11/2022;

EDcl no AgInt no REsp 1.358.751/AL, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 30/6/2022; EDcl no AREsp 1.583.988/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5/5/2020.

3. Segundo a jurisprudência desta Corte o recurso especial interposto contra acórdão que julgou agravo de instrumento de decisão interlocutória, fica prejudicado, por perda de objeto, quando sobrevém a prolação de sentença de mérito. Precedentes.

4. No caso em apreço, impõe-se o reconhecimento da prejudicialidade do recurso especial interposto por Tássia Mara Martins Lima, pois demonstrado nos autos que o pedido de cumprimento de sentença no bojo do qual foi proferida a decisão interlocutória impugnada por agravo de instrumento, recebeu sentença definitiva de procedência e é objeto de recurso de apelação.

5 . Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao agravo interno e, com isso, julgar prejudicado o recurso especial face a perda superveniente de objeto.

(EDcl no AgInt no REsp n. 1.975.624/MA, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de
31/5/2023
.)

Diante disto, resta evidente que seus julgados consistentemente afirmam que a prolação da sentença acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento, por falta de utilidade e necessidade do provimento recursal. Esse entendimento é replicado por unanimidade pelos tribunais estaduais, como o Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), consolidando uma interpretação coesa em todo o sistema de justiça.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA ATO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. MERO DESDOBRAMENTO DA SENTENÇA. AGRAVANTE QUE PRETENDE A REFORMA DA SENTENÇA PELA VIA INADEQUADA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. OCORRÊNCIA DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO EM RAZÃO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO NO PROCESSO DE ORIGEM. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de Agravo Interno contra a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento.

2.

Inexistência de razões para a modificação do julgado. Recurso que pretende impugnar ato judicial que constitui mero desdobramento da sentença. Tentativa de reforma da sentença por via inadequada.

3.

Ademais, o objeto do recurso perdeu seu objeto, tendo em vista o julgamento da Apelação nos autos principais, em que houve a anulação da sentença e a concessão da ordem.

4.

Necessidade de manutenção da decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento.

5.

Agravo Interno conhecido e não provido.

6. À unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0112725-43.2015.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/10/2023) (grifo)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO CONSIDERADO PREJUDICADO PELA PERDA DO OBJETO DIANTE DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA MERITÓRIA PELO JUÍZO DE 1º GRAU. INCONFORMISMO DO ESTADO DO PARÁ QUANTO À NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO ACOLHIMENTO. DECISÃO LIMINAR DE NATUREZA PRECÁRIA QUE PODE SER MODIFICADA A QUALQUER MOMENTO. ADEMAIS, TENDO SIDO SENTENCIADO O FEITO PRINCIPAL, O MÉRITO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO EM FACE DA DECISÃO QUE APRECIOU O PEDIDO LIMINAR PERDE COMPLETAMENTE O SEU OBJETO, INDEPENDENTE DA SENTENÇA TER ACOLHIDO OU NÃO O PEDIDO AUTORAL. PRECEDENTE DO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803823-84.2020.8.14.0000 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/04/2023) (grifo)

Note-se ainda, que ao ser deferido a tutela recursal, para que as agravantes pudessem produzir provas quanto ao ônus que lhes foi imputado na decisão agravada, o juízo de primeiro grau proferiu decisão (Id nº 24936386), no qual facultou às partes, a especificação de provas que pretendiam produzir, vejamos:

(...) Desta forma,
faculto às partes
(muito especialmente às rés Alunorte Alumina do Norte do Brasil S/A, Mineração Paragominas S/A, Albras – Alumínio Brasileiro S/A e Norsk Hydro Brasil Ltda.),
de forma clara e expressa
, especificarem as provas que pretendem produzir,
além do que já foi adicionado aos autos
,
no prazo comum de 15 dias
. Juntadas as manifestações e/ou decorrido o prazo assinalado, o que primeiro suceder, à conclusão. (...)

Essas mesmas partes, em manifestação nos autos (Ids nº 24936390) informaram que não possuíam provas adicionais a produzir e reiteraram as provas documentais juntadas nos autos, sendo em seguida proferida sentença de mérito.

Assim, o fundamento normativo para a extinção do recurso nessas condições encontra-se no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

(...)

O dispositivo confere ao relator o poder-dever de não conhecer de recurso prejudicado. A prejudicialidade, no caso, manifesta-se exatamente pela perda superveniente do objeto, ante a prolação da sentença. A continuação do processamento de um recurso que não trará mais qualquer resultado prático às partes seria um ato contrário aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo.

Diante disto, resta evidente a desnecessidade de modificação do julgado, por ter sido respeitada e aplicada a legislação e a jurisprudência vigente à época dos fatos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter o
decisum
guerreado nos moldes proferidos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 09/02/2026